Tribunal: TJMT
Processo: 1018513-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018513-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELLE PASCHOAL GUIMARAES AFONSO - CPF: 291.686.318-47 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE PAULISTA - ASTRAU - CNPJ: 08.957.990/0001-62 (AGRAVANTE), AUTO SOCORRO GUAPORE LTDA - EPP - CNPJ: 03.601.677/0001-73 (AGRAVADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
- SEGURO - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA - ART. 95 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 95 do CPC, se as rés requereram a realização de prova pericial a elas cabe arcar com os custos dessa diligência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara de Pontes e Lacerda que, em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, determinou a realização de perícia, cujos honorários deverão ser pagos pela “parte autora”.

A agravante alega que o feito se refere ao ressarcimento de danos em razão do sinistro ocorrido enquanto o caminhão de associado desta estava sendo guinchado por veículo da primeira agravada.

Aduz que, em defesa, a Auto Socorro Ltda denunciou a lide a Seguradora, o que foi acatado pelo juízo
a quo
.

Diz que o acidente que causou o incêndio no caminhão que estava em cima do guincho é incontroverso, tanto é que requereu o julgamento antecipado da lide.

Afirma que as agravadas pleitearam outras provas, dentre elas a Seguradora requereu a perícia mecânica para apurar o fato gerador do incêndio, e os danos materiais eventualmente indenizáveis.

Argumenta que, por essa razão, quem deve arcar com as despesas periciais é quem requereu a prova, no caso a Seguradora (art. 95 do CPC).

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar deferida (ID no. 105710470).

Embora intimadas, as agravadas não contraminutaram (ID no. 109541957).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante busca indenização pela perda total do caminhão SCANIA, placa NON-0530, ano 2008, RENAVAM 991210000, Chassi 9BSG4X20093639231.

Nos autos de origem está claro que ambas as rés formularam pedido de produção de prova pericial mecânica (confira-se IDs no. 47887840, 51820229 e 54754179 dos autos no. 1002284-78.2019.8.11.0013).

Assim sendo, incide no caso o
caput
do art. 95 do CPC, não existindo motivo excepcional para o afastamento dessa regra na hipótese em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA (...)
HONORÁRIOS

PERICIAIS
– ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A
PROVA
(...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As regras sobre o ônus da
prova
não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de
honorários

periciais
, pois mesmo que o ônus da
prova
recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente), no caso, a autora, os
honorários
referentes à perícia médica são de responsabilidade de quem a requereu, de acordo com o artigo 95 do CPC e, no caso, foi a
seguradora
, em sua contestação, que assim procedeu, indicando os quesitos que julga necessários ao caso
(...).
(N.U 1015591-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERENTE
.
A remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, a teor do que estabelece o
art. 95
. (AI no. 508513987-2021.8.17.0000, Segunda Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Lúcia de Fátima Cerveira, julgado em 25/08/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada e determinar que as rés arquem com os honorários periciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021